Tribunal: TJES
Processo: 5004719-68.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004719-68.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS LACERDA DA COSTA
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004719-68.2024.8.08.0011

RECORRENTE: CARLOS LACERDA DA COSTA

RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA DISPENSÁVEL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DELE DECORRENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENCA REFORMADA

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por CARLOS LACERDA DA COSTA em face de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS – EDP, que narra o autor que foi compelido ao pagamento de cobranças indevidas formuladas pela parte Ré, com fundamento em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente, sem sua participação ou ciência, em descompasso com os procedimentos regulamentares exigidos pela ANEEL.

A ré ofereceu contestação no ID 12441911 sustentando a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na incompetência dos juizados especiais e na necessidade de observância ao procedimento previsto pela ANEEL. No mérito requereu a improcedência da demanda.

Em sentença, assim julgou o juízo
a quo
:

Isto posto,
julgo EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO
em relação aos pedidos de refaturamento de contas, na forma dos artigos 3º,
caput
, e 51, II, da Lei dos Juizados Especiais.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12441930 a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões de ID 12441933 a ré sustentou a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, haja vista os documentos juntados ela petição de ID 12712509.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A r. sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Com as devidas vênias ao juízo de primeiro grau, entendo de modo diverso. Isso porque, no caso em exame, a produção de prova pericial não se mostra necessária, sendo possível a formação do convencimento quanto ao mérito da demanda a partir de provas documentais.

Como se explica, a controvérsia está relacionada a regularidade da realização e elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), competindo ao juízo observar se tal documento foi firmado conforme às normas atinentes às matérias, em especial a Resolução nº 414/10 da ANEEL, sem adentrar ao juízo de efetiva ocorrência ou inocorrência de violação do medidor de energia.

Assim, reputando-se desnecessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, e visando à observância dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como à efetividade da prestação jurisdicional, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil. Diante disso, passo à análise do mérito.

No caso em apreço, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

esse sentido, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da detida análise dos autos, constata-se que a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma segura e isenta de dúvidas, a regularidade que fundamentou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, tampouco a legalidade da cobrança dele decorrente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, c/c o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao compulsar os autos, verifico que a cobrança controvertida tem origem no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 045004985724 (ID. 12441918), no qual se registraram supostas irregularidades na unidade consumidora. Como indicado supra, o documento tem a sua regulamentação a partir do art. 129 da Resolução 414/10 da ANEEL.

Ocorre que, à luz das exigências normativas aplicáveis, constata-se que o referido documento carece dos esclarecimentos mínimos indispensáveis à sua validade, notadamente no que se refere à ausência de qualquer menção à realização de perícia técnica no medidor e a inexistência da assinatura do consumidor no Relatório de Avaliação Técnica (inobservância ao disposto no art. 129, II e III da citada resolução), o que compromete a regularidade do procedimento adotado, tornando, via de consequência, irregular os débitos dele oriundos.

Diante do descumprimento das normas procedimentais previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a lavratura do TOI, especialmente as previstas no art. 129, inciso II e III, entendo que a anulação do referido termo, bem como dos débitos dele decorrentes, é medida que se impõe.

Ressalto, ademais, que não é dado à concessionária recorrida o poder de, de forma unilateral (evidenciado pela ausência de assinatura no relatório), fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor, sem a observância do devido processo legal e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

No que concerne ao dano moral, entendo estar devidamente caracterizado, diante da falha na prestação dos serviços por parte da Requerida. Restou evidenciado que a conduta adotada ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, impondo ao consumidor transtornos significativos, acompanhados de aflição e angústia, aptos a atingir sua esfera psíquica e emocional. Tal circunstância configura violação à sua legítima expectativa de confiança, segurança e regularidade na prestação do serviço essencial, nos termos do que preconiza o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para (i) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 045004985724 (ID. 12441918), condenando a recorrida a efetuar o cancelamento das cobranças lançadas em decorrência do referido documento; e (iii) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente, no valor de R$ 3.000 (três mil reais). Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

A correção monetária deverá observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os juros moratórios deverão observar o disposto nos arts. 398, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo calculados com base na diferença entre a Taxa Selic e o IPCA. Caso a diferença resulte em índice negativo, deverão os juros ser considerados nulos no período correspondente, evitando-se a incidência cumulativa de atualização monetária e juros de forma sobreposta.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)